Tribunal: STF
Processo: ARE 1433943
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, INCISO II, 37, 39 e 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “Anulação de multa de trânsito Estacionamento rotativo “Zona azul” - Repetição de indébito Danos morais Inadmissibilidade Não tendo o autor comprovado os fatos constitutivos de seu direito, correta a r. sentença que julgou improcedente a ação Delegação para procedimento fiscalizatório e autuação que se encontram previstos no artigo 280, § 4º, da Lei nº 9.503/97 Precedentes Recurso desprovido.” (ID 866eae3d) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, no entanto houve reconhecimento do prequestionamento das matérias constitucionais. (ID dc0d486c).



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II; 37; 39; e 93, IX, da Constituição da República. 



    Sustenta que, fora notificado por duas vezes (infrações de trânsito) pelo Município Recorrido, no entanto, afirma “não ter utilizado o estacionamento rotativo “Zona Azul” além do tempo estabelecido. Alega que os equipamentos utilizados pelas funcionárias da Hora Park, monitoras da “Zona Azul”, não são regulamentados pelo CONTRAN, sendo que as provas produzidas por este equipamento carecem de confiabilidade e idoneidade”.



    Alega, também, que as autuações são ilegais tendo em vista que “as funcionárias da empresa privada Hora Park NÃO SÃO SERVIDORES, portanto, JAMAIS podem ser consideradas AGENTES ADMINISTRATIVOS e, outrossim, seus atos gozarem de presunção de veracidade e legalidade.”



    Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a violação às normas constitucionais, reformado o acórdão recorrido, a julgar a demanda procedente. (ID 7f8177f0).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    Em 03 de dezembro de 2015, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou a devolução do feito à Turma Recursal para o seu sobrestamento até a conclusão do julgamento do Tema 532 da Repercussão Geral, RE 633.782, de minha relatoria (ID d03a6db2, p. 24).



    Recebido o processo, em 28 de abril de 2021, a Turma julgadora deu provimento à apelação, manteve a decisão anteriormente proferida por entender estar adequada à luz do entendimento firmado no Tema 532, sendo assim ementada:



    “APELAÇÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil - Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário nº 633.782/MG) Aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista Delegação para o procedimento fiscalizatório e autuação que se encontra prevista na Lei nº 9.503/97, inexistindo a alvitrada ilegalidade Retorno dos autos à Presidência da Seção - Acórdão mantido”  (ID d03a6db2, p. 31-35).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, afastou a análise da controvérsia relacionada à questão da aplicação da multa de trânsito por sociedade de economia mista e inadmitiu os demais pleitos do recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (ID e2090db9).



    O agravo interposto pelo recorrente (ID b3d523bf) restou inadmitido em sede de reconsideração (ID a72dcb2b, p 15-21), e foi mantida por iguais fundamentos em 4 de novembro de 2022 (ID 2d085164).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Após detida análise dos autos, tem-se que o tema nuclear do presente caso diz respeito à possibilidade ou não de anulação de multa aplicada por utilização de estacionamento rotativo além do tempo contratado. Para isso, o agravante alega que os equipamentos pela administradora do estacionamento não são regulamentados pelo órgão fiscalizador. Ademais, sustenta que a penalidade aplicada não poderia ter sido praticada por pessoas sem competência funcional para tanto. 



    In casu, o acórdão recorrido explicitou de modo suficiente as razões da improcedência dos pedidos formulados pela recorrente, concluindo que restou comprovado que todas as notificações foram feitas de maneira regular, inexistindo qualquer irregularidade ou ilegalidade nas autuações lavradas.



    Acrescente-se que, no ponto, para divergir do desfecho decisório alcançado nas instâncias ordinárias seria necessário não apenas analisar a legislação infraconstitucional aplicável, mas também reexaminar o conjunto probatório, o que é inviável na presente via.



    Neste sentido é um dos fundamentos utilizados na decisão de reconsideração exarada pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, o qual inadmitiu o recurso extraordinário consignando a seguinte fundamentação:



     “(...) verifica-se que os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, isso sem falar que rever o entendimento firmado pela douta Turma Julgadora implicaria no reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 279 do STF.”



    Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito e, portanto, incompatível com o exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas, relativas a casos semelhantes, evidenciando-se a necessidade de revolvimento fático e probatório da discussão trazida pelo recorrente, verbis:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AUTUAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1435280 AgR, Relator: Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.10.2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA. CONVERSÃO EM ADVERTÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE 1387435 AgR, minha Relatoria, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. TEMA 546 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Este Tribunal, no julgamento do Tema 546 da sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/1992, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local. II – A regularidade do auto de infração demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1338121 AgR, Relator: Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.10.2022)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente